Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703860-35.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALANIA FRANCISCA DOS SANTOS, CICERO FERREIRA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES